Tribunal: TJDFT
Processo: 0744690-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE E EFICÁCIA. VINCULAÇÃO COM O ENDEREÇO DAS PARTES OU O NEGÓCIO JURÍDICO. DECLÍNIO EX OFFICIO. CONFLITO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência entre a 2a Vara Cível de Taguatinga e a 2a Vara Cível de Samambaia, oriundo de ação para rescisão contratual, restituição de valores e indenização por dano moral.
II. Questão em discussão
2. O propósito é definir a quem cabe o processo e julgamento da ação ajuizada segundo a cláusula contratual de eleição de foro.
III. Razões de decidir
3. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde os contratantes devem propor as ações relacionadas aos direitos e obrigações oriundos de determinado negócio jurídico. Nada obstante, é possível superar a disposição contratual quando evidenciada, concretamente, a abusividade da cláusula, tal como pela hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica, ou quando resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso à Justiça.
4. Lado outro, não se deve confundir validade do negócio jurídico com a sua eficácia. A primeira diz respeito à conformidade do negócio jurídico com a lei; a segunda, à sua capacidade de produzir efeitos práticos no mundo jurídico. No particular à eficácia, o art. 63, § 1o, do CPC, na redação da Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, estabelece que a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.
5. Na definição legal (art. 63, § 5o, do CPC), compreende-se como juízo aleatório aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. O ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva e justifica a declinação de competência de ofício.
6. O art. 63, § 3o, do CPC, dispõe que, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício, hipótese na qual o juiz encaminha os autos ao juízo do foro de domicílio do réu.
7. No caso, a princípio não cabe falar em abusividade da cláusula pela hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica, observada a natureza da ação e o contrato objeto da ação, nem se verifica dificuldade de acesso à Justiça. Ademais, não houve escolha aleatória de foro à medida que a ação foi direcionada consoante o foro eleito em contrato, o qual coincide com a circunscrição onde localizado o imóvel adquirido na planta.
8. Declara-se a competência do Juízo suscitado, o da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia.
IV. Dispositivo
8. Conflito de competência conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 63.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Súmula 335.
STJ. EREsp 1.707.526/PA, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 27/5/2020; REsp 2.203.703/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 9/12/2025; AREsp 2.548.576/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/12/2025; AREsp 2.903.877/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 22/9/2025.